Tribunal: TJBA
Processo: 8170688-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8170688-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: SANLIA MARIA AMARAL DE ALCANTARA E OUTROS

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO. ALEGADA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. EXCESSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. PRETENSÃO DESCABIDA. RECURSO DO BANCO BMG PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas n. 8170688-35.2023.8.05.0001, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar,
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco BMG S.A e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autora, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.